Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700716-68.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IRAMARA BARROSO, MARCO ANTONIO BORGES CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO E CRIMES CONEXOS PREVISTOS NOS ARTS. 304 E 306, DO CTB. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que incluiu, na pronúncia, além do crime doloso contra a vida, os delitos conexos de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e omissão de socorro (art. 304, do CTB), diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar, na fase de pronúncia, crimes conexos ao delito doloso contra a vida; (ii) estabelecer se, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, compete ao Tribunal do Júri apreciar tais crimes conexos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que, havendo concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalece a competência do júri, de modo a assegurar julgamento unitário e evitar decisões contraditórias. 4 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri apreciar crimes conexos a delitos dolosos contra a vida, inclusive quanto à eventual incidência do princípio da consunção. 5 - A embriaguez ao volante está amparada em prova documental e testemunhal; a omissão de socorro conta com suporte probatório e autoria incontroversa, configurando justa causa para pronúncia também por esses delitos. 6 - Na fase de pronúncia, basta a presença de indícios de autoria e materialidade, não se exigindo prova plena, sendo vedada análise aprofundada do mérito pelo juiz togado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida abrange os crimes conexos, quando houver indícios mínimos de autoria e materialidade. 2 - O afastamento de crime conexo na fase de pronúncia somente é admissível quando ausente, de forma evidente, justa causa para a acusação. 3 - Cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri avaliar a incidência do princípio da consunção em relação a crimes conexos. A parte recorrente aponta violação aos artigos aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121, § 2o, incisos II e IV, (uma vez), e 121, incisos II e IV, c/c o 14, inciso II, ambos do Código Penal (seis vezes), sustentando, em ligeira síntese, que não vieram para os autos indícios mínimos para demonstrar que teria assumido o risco de produzir o resultado típico, ou de que tenha agido por motivo fútil e se utilizado de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Assim, pede a desclassificação de sua conduta para os crimes de homicídio culposo na direção de veículo e de lesão corporal. De maneira subsidiária, reclama o afastamento das qualificadoras. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 304, caput, 305, caput, e 306, caput, todos da Lei 9.503/1997, sob o argumento de que as provas produzidas permitem concluir que não se evadiu do local do fato; que, se deixou de prestar socorro às vítimas foi por falta e condições físicas, materiais ou psicológicas; e, finalmente, que não foi submetido ao teste do bafômetro, tampouco foi realizado o teste de alcoolemia, através do exame de sangue, para quantificar o grau de embriaguez do acusado ao dirigir o veículo no dia do acidente, razão pela qual pugna pela absolvição quanto aos delitos conexos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 121, incisos II e IV, c/c o 14, inciso II, ambos do Código Penal, 304, caput, 305, caput, e 306, caput, todos da Lei 9.503/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: o conjunto probatório sugere que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, quando há indícios da conjugação de excesso de velocidade (acima do dobro do permitido) em condições adversas (chuva), manobras imprudentes, uso de bebida alcoólica e excesso de passageiros no veículo (...) Em que pese os argumentos expostos pela Defesa, as provas orais sugerem que o acusado estava em estado de embriaguez no momento dos fatos (...) há indícios de que o recorrente, condutor do veículo automotor, se afastou do local do crime para fugir da responsabilidade penal ou civil que poderia lhe ser atribuído (...) Na espécie, há indícios de que o réu assumiu o risco de causar o acidente fatal, ao tentar impressionar as ofendidas, todas do sexo feminino (...) Do caso em análise, as provas sugerem que o acusado dirigia veículo automotor em alta velocidade, com as vítimas sentadas uma por cima das outras, o que inviabilizou qualquer uso de cinto de segurança (...) Nesse cenário, as qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes, de tal sorte que, nesse juízo indiciário, próprio do momento de pronúncia, correta se mostra a sentença recorrida (...) Relator Designado e 1o Vogal (...) a embriaguez ao volante está amparada na prova documental (comanda do Bar do Assis) e na prova testemunhal. A omissão de socorro também encontra amparo no suporte probatório, sendo, por outro lado, incontroversa a autoria (ID 74977691). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Foram ouvidas testemunhas em juízo que narraram fatos que presenciaram, noticiando prévia ameaça à vítima que leva crer que o homicídio ocorreu em razão de disputa territorial para a venda de entorpecentes. Assim, os depoimentos das testemunhas - genitora e esposa da vítima - não podem ser classificados como meros relatos de "ouvir dizer", conforme alegado pela defesa. Embora não tenham presenciado o fato principal, isso não as torna testemunhas indiretas, mas sim testemunhas diretas de eventos anteriores e subsequentes ao crime, plenamente capazes de corroborar o ocorrido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). (g.n.). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem, de ofício, em virtude da ausência de ilegalidade manifesta. O agravante foi pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal). 2. A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi negado pelo Tribunal de origem. No habeas corpus, sustentou legítima defesa e ausência de dolo, pleiteando a despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de emboscada. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se há elementos suficientes para reconhecer a legítima defesa ou a ausência de dolo e se a qualificadora de emboscada pode ser afastada na sentença de pronúncia. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação. A presença de indícios suficientes e materialidade, sob o contraditório, inclusive, justifica a submissão ao Tribunal do Júri. 5. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência, o que não se verifica no caso. 6. A análise de legítima defesa e ausência de dolo demandaria exame do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação, desde que não se sustentem exclusivamente na fase extrajudicial. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência. 3. A análise de legítima defesa e ausência de dolo demanda exame do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 969.933/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029